Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705110-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON FRAGOSO DOS SANTOS IMPETRANTE: WELBERT BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON FRAGOSO DOS SANTOS, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na decisão em que revogou a prisão domiciliar do paciente, cumprida sob monitoração eletrônica, em razão dos reiterados descumprimentos das regras do dispositivo (ID 14742735). O impetrante procede a uma síntese dos fatos e alega que o paciente cumpria pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos delitos de tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, em concurso formal, e, em 21/08/2019, foi concedida ao paciente a prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica e a continuidade do trabalho já desempenhado antes da prisão. Durante o cumprimento da pena, o paciente violou a zona de inclusão preestabelecida e teve a bateria da tornozeleira eletrônica descarregada, razão pela qual o Juízo das Execuções designou audiência de advertência em 29/01/2020, mantendo a prisão domiciliar naquele momento. Diz que, após manifestação da defesa e do Ministério Público, em 03/03/2020, a autoridade coatora revogou a prisão domiciliar, a monitoração eletrônica, a autorização de trabalho externo e indeferiu a progressão de regime bem como, na mesma assentada, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente. Alega que as reiteradas violações de perímetro não configuram falta grave e as justificativas quanto à descarga da bateria foram plausíveis, pois na maioria das vezes o paciente estava dormindo no momento da descarga, além de ter havido necessidade de troca de aparelho pelo CIME, em razão de falha. Assevera que o aparelho não ficou descarregado por tempo considerável equivalente à fuga e o paciente substituiu o carregador após verificação de descarga da bateria. Assim, não houve dolo do paciente em violar a zona de inclusão tampouco em ter o dispositivo descarregado, não sendo razoável imaginar que, se ele pretendesse fugir, iria se preocupar em se apresentar em juízo ou informar o CIME. Afirma que foi interposto agravo de execução, que o paciente já cumpriu mais de 1⁄4 (um quarto) da pena e somente não alcançou a progressão de regime em razão das aludidas faltas disciplinares, sendo que foge à razoabilidade e ao caráter ressocializador o cumprimento do restante da reprimenda em estabelecimento prisional quando a fração necessária para progressão já foi cumprida, pendente apenas do requisito subjetivo. Sustenta que a matéria debatida neste habeas corpus diz respeito tão somente à prisão iminente do paciente em razão do Juízo ter revogado a prisão domiciliar humanitária e, assim, pretende impedir que ele venha a ser segregado, devendo se atribuir efeito suspensivo ao agravo interposto até que seja julgado seu mérito. Alega que o paciente é primário, com endereço certo, ocupação lícita e já cumpriu mais de um quarto da reprimenda. Requer o deferimento da liminar para suspender o mandado de prisão expedido contra o paciente até o julgamento do Agravo de Execução e, no mérito, a concessão da ordem (ID 14742725). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Pretende o impetrante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução interposto em favor do paciente, a fim de obstar o cumprimento do mandado de prisão determinado pela autoridade coatora em razão de ter o paciente, em síntese, violado a zona de inclusão da tornozeleira eletrônica e deixado descarregar a bateria do aparelho. Registre-se que a autoridade coatora revogou a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, bem como indeferiu o pedido de progressão de regime, pois o requisito subjetivo não se encontra preenchido, tendo em vista as infrações disciplinares praticadas pelo paciente, e, na mesma decisão determinou a expedição de mandado de prisão, nos seguintes termos: Analisando os autos, verifico que as justificativas apresentadas pela Defesa não foram suficientes para afastar as consequências legais das infrações cometidas pelo Apenado. Com efeito, observo que os reiterados descumprimentos cometidos após a implementação da monitoração, este Juízo realizou audiência de advertência e concedeu nova oportunidade ao Reeducando. Ocorre que, não obstante tal medida, as infrações voltaram a ocorrer, não restando alternativa senão a revogação da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, com o consequente recolhimento do Sentenciado em estabelecimento prisional compatível com a sua situação processual. Ressalto que, em que pese não haver, de fato, previsão legal expressa para a configuração do descumprimento das condições da monitoração eletrônica como falta disciplinar de natureza grave, as consequências de tal tipo de infração estão devidamente previstas no art. 146-C, parágrafo único e 146-D, da LEP. Pelo exposto, nos termos dos referidos dispositivos legais, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR concedida ao Sentenciado, bem como a monitoração eletrônica implementada. Sem prejuízo, REVOGO a autorização para o Trabalho Externo concedida ao Apenado. Outrossim, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado pela Defesa, uma vez que o requisito subjetivo não se encontra preenchido, tendo em vista as infrações disciplinares cometidas pelo Reeducando. Comuniquem ao CIME, para a adoção das providências pertinentes, devendo o Sentenciado ser encaminhado para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sem benefícios externos. Expeçam mandado de prisão (ID 14742735). O paciente está cumprindo pena por condenação definitiva de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e o juízo competente para a apreciação de qualquer pleito é o da Vara de Execuções Penais, não havendo que se cogitar de liberdade no presente momento, uma vez que existe reprimenda a ser cumprida, sendo que o mandado de prisão foi expedido após o paciente, durante a execução da pena em prisão domiciliar, ter violado as disposições da tornozeleira eletrônica, não se mostrando ilegal, devendo as demais alegações ser analisadas no julgamento do Recurso de Agravo em Execução, já interposto pela defesa em favor do paciente, cuja petição foi juntada no ID 14742749, nos quais pretende a manutenção da prisão domiciliar humanitária e o direito do paciente ao trabalho externo. Embora tenha o paciente afirmado que já cumpriu a fração necessária para progressão de regime, esta demanda conjuntamente o cumprimento do requisito subjetivo, o que deve ser apreciado pelo juízo competente ou no julgamento do recurso interposto. Verifica-se, outrossim, que, de acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”, não se mostrando, portanto, possível a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Assim, não vislumbro situação teratológica nem de ilegalidade, não se prestando a presente ordem a amparar o pleito de suspensão do mandado de prisão do paciente, no presente momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2020 18:53:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator